Tribunal: TJSP
Processo: 2277009-25.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Agravo de instrumento – Decisão interlocutória que deferiu a tutela de urgência para o fim de determinar a realização e o custeio das intervenções cirúrgicas prescritas pelo médico – Probabilidade do direito e perigo de dano não configurados, art. 300 do Código de Processo Civil – Hipótese que não envolveu, em tese, medida de urgência ou emergência, a despeito do perigo de dano da

Ementa:
Agravo de instrumento – Decisão interlocutória que deferiu a tutela de urgência para o fim de determinar a realização e o custeio das intervenções cirúrgicas prescritas pelo médico – Probabilidade do direito e perigo de dano não configurados, art. 300 do Código de Processo Civil – Hipótese que não envolveu, em tese, medida de urgência ou emergência, a despeito do perigo de dano da irreversibilidade se executada a cirurgia desde logo – Determinação judicial suspendo o processo, em razão da afetação da matéria pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.870.834- SP, datado de 09/10/2020 – Decisão reformada – Recurso provido.